Tribunal: TJDFT
Processo: 0718953-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718953-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IGOR MATHEUS DA SILVA SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de PETIÇÃO formulada, de próprio punho, por IGOR MATHEUS DA SILVA SOUSA, custodiado na PDF I, sem advogado constituído. A petição (ID 46792580) não está instruída com os documentos necessários ao exame adequado do pedido, além do que apresenta fundamentação deficiente. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 215, incisos I e III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que, no prazo de 10 dias, providencie o patrocínio da defesa, com a juntada dos documentos necessários à instrução do pedido, sob pena de não admissão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator